Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703087-12.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar as faturas inadimplentes após 27/4/2013 ante o reconhecimento da prescrição das faturas anteriores. 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. No ato de interposição do recurso (24/1/2024), a apelante juntou uma guia de custas iniciais da primeira instância e o respectivo comprovante de processo diverso (ID no 56424156). De forma espontânea, a apelante juntou o preparo correto (ID no 56424159), recolhido após a interposição do recurso (29/1/2024). 4. Intime-se a apelante, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO